Tribunal: STF
Processo: ARE 1444171
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – OCUPAÇÃO DO BEM POR MERA PERMISSÃO – POSSE COM ANIMUS DOMINI – AUSÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.



    - O usucapião representa forma de aquisição originária da propriedade pelo exercício de posse qualificada por período de tempo determinado pela lei, devendo ser demonstrados os requisitos do art. 1.238 do Código Civil no caso do extraordinário.



    - Evidenciado nos autos que a ocupação do bem usucipiendo é decorrente de mera permissão, não há que se falar em prescrição aquisitiva, uma vez que o exercício precário da posse afasta o animus domini, requisito essencial para obtenção da propriedade por meio do usucapião.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 183 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Analisando os autos, verifico sustentar os apelados que a casa em que reside a Apelante foi construída no imóvel de propriedade da mãe deles, objeto de herança, havendo, inclusive, edificações de outros herdeiros no local, o que inclusive foi informado pela apelante na petição inicial.



    Pelo conjunto probatório é possível verificar que as partes exerceram ao mesmo tempo a posse sobre o imóvel, ou seja, em condomínio, e que a apelante era casada com um dos herdeiros, sendo que construíram juntos o imóvel no referido lote, com a permissão da ex-sogra.



    O imóvel se trata de condomínio de fato, uma vez não houve a partilha, pressupondo que os herdeiros da proprietária do imóvel são, igualmente, proprietários dos bens, sem qualquer demarcação física.



    Conforme informado nos autos, a apelante se divorciou do apelado Joel Nascimento de Araújo em 2005, e conforme ata de audiência do processo nº 313.05.170.786-4, restou expressamente consignado que: “O autor deixará a residência do casal até o dia 31/01/2006.”, não tendo tido o abandono do lar pelo ex-cônjuge, mas apenas permissão para que a apelante permanecesse no imóvel.



    Ainda, ao contrário do alegado pela apelante, o documento juntado à fl. 53 do documento eletrônico de ordem nº 24 comprova que a posse sempre foi exercida por mera permissão, num primeiro momento, pela mãe do ex-cônjuge e posteriormente por permissão dele e dos demais herdeiros, não havendo que se falar em doação, como faz crer a apelante. Vejamos:



    “(…) A construção foi feita com a autorização da minha mãe, Isabel Nascimento de Araújo, que faleceu no ano de 1993. Arlene e meus filhos sempre viveram no imóvel e permanecem, mesmo após a nossa separação, com a minha autorização. (…).”



    Resta claro diante do conjunto probatório, que a apelante sempre teve ciência de que a parcela do imóvel objeto da ação de usucapião nunca lhe pertenceu, e que era de propriedade da ex-sogra, sendo que após o seu óbito, passou a pertencer aos apelados, sendo certo que sempre exerceu a posse sobre o bem por ato de mera permissão, inclusive pelo acordo firmado com o ex-cônjuge.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente